Tribunal: TJSP
Processo: 0000437-97.2015.8.26.0557
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Francisco Orlando
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000565651
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 0000437-
97.2015.8.26.0557, da Comarca de Barretos, em que é apelante CRISTIAN LUIZ CRUZ, é
apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por v.u. deram
provimento ao recurso para desclassificar a imputação para o tipo do art. 28, da Lei
11.343/06, sujeitando o Apelante à pena de advertência sobre os efeitos das drogas,
estipulado o regime aberto para fins de registro., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente) e ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
FRANCISCO ORLANDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000437-97.2015.8.26.0557 -Voto no
2
@Apelação Criminal no 0000437-97.2015.8.26.0557.
Apelante: Cristian Luiz Cruz.
Apelados: Ministério Público.
Controle no 190/2015 - 2a Vara Criminal da Comarca de Barretos.
Voto no 42.564 Relator.
Ao relatório da respeitável sentença de fls. 279/281 acrescenta-
se que o Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barretos condenou Cristian
Luiz Cruz a cumprir pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, no regime
inicial fechado, e a pagar 166 (cento e sessenta e seis) dias/multa, no piso, por
infração ao artigo 33, “caput”, da Lei 11.343/06.
O réu não se conforma com este desfecho e recorre por
intermédio da Defensoria Pública em busca da desclassificação da conduta para o
tipo previsto no artigo 28, da Lei Antidrogas. Subsidiariamente pretende a
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e a fixação do
regime inicial aberto (fls. 286/292).
Contrarrazoado o recurso (fls. 296/298), a Procuradoria Geral
de Justiça opinou pelo provimento parcial, sugerindo o abrandamento do regime
prisional (semiaberto).
É o relatório.
Narra a denúncia que no dia 11 de setembro de 2015, por volta
das 22:50 horas, na Rua Emílio José Pinto, no 985, na cidade e comarca de
Barretos, o Apelante trazia consigo, para fins de tráfico, 1 invólucro plástico
contendo cocaína, com peso aproximado de 0,93g (noventa e três decigramas), 01
pedra de “crack” com peso aproximado de 1,9 g( uma grama e nove decigramas)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000437-97.2015.8.26.0557 -Voto no
3
e 01 um invólucro plástico contendo aproximadamente 7,71 g (sete gamas e
setenta e uma decigramas) de maconha, substâncias entorpecentes que determinam
dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação
legal ou regulamentar.
De acordo com a denúncia, policiais militares realizavam
patrulhamento pelo local quando viram o réu e o adolescente conversando com um
terceiro individuo em uma motocicleta, que se evadiu. Na revista pessoal os
policiais encontraram um invólucro contendo “maconha” e a quantia de R$ 20,00
reais no bolso da calça do Apelante, uma porção de “crack” dispensada na tentativa
de fuga, e uma porção de “maconha” na posse do adolescente.
A materialidade do delito está consubstanciada no boletim de
ocorrência (fls. 26/26), auto de exibição e apreensão (fls. 30/31), no laudo de
constatação de caráter provisório (fls. 34/36) e no laudo pericial definitivo dos
entorpecentes (fls. 76/77).
Diante da autoridade policial o réu permaneceu silente (fls.
12). Em juízo, não atendendo ao chamamento, tornou-se revel. (fls. 279).
Os policiais militares Anderson Arábia e Salustiano Pereira
Neto, autores da prisão, afirmaram na fase policial, e confirmaram em juízo, que
estavam em patrulhamento no local dos fatos quando avistaram o réu, acompanhado
do adolescente e de um indivíduo de camiseta vermelha que, ao notar aproximação
da viatura, empreendeu fuga. Os policiais conseguiram deter o réu e o menor, e na
revista pessoal que realizaram encontraram uma porção de “maconha” e a quantia
de R$ 20,00 reais com o Cristian, e outra porção da mesma substância em poder do
adolescente. Nas proximidades do local encontraram uma pedra de “crack”
dispensada na fuga. Ao ser indagado, o Apelante informou que a droga era para seu
consumo e o dinheiro havia sido dado por sua mãe, e que tentou fugir por saber que
o local é uma “biqueira”, temendo o envolvimento com ocorrências de tráfico de
entorpecentes. O adolescente afirmou que a droga encontrada pertenceria a um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000437-97.2015.8.26.0557 -Voto no
4
primo seu de nome “Vitinho” (fls. 07/08 e 10/11 e mídia audiovisual).
Evidentemente preservada a convicção do digno juiz
sentenciante, creio que a condenação pelo tráfico foi imposta com base unicamente
nas suspeitas dos policiais.
Suspeitas, porque eles não viram o Apelante vender, oferecer,
transportar, entregar a consumo ou fornecer drogas a quem quer que fosse.
Não se trata de desmerecer os depoimentos prestados pelos
policiais, mas de constatar que eles nada afirmaram que vinculasse o réu à
traficância.
E a quantidade de droga apreendida não é tão significativa de
modo a, somente a partir dela, levar à conclusão de que o réu pretendesse destiná-la
ao tráfico ilícito.
Como o pretenso usuário não foi abordado, aliás, sequer foi
identificado, não há como concluir, com a segurança necessária, que tenha adquirido
substância entorpecente do Apelante. Demais disso, não se descarta a possibilidade
de que fosse ele o traficante.
O fato de a abordagem ter sido realizada em local conhecido
como ponto de tráfico não implica, necessariamente, na conclusão de que o
Apelante se dedicasse ao comércio clandestino, porque ponto de tráfico, por óbvio,
é frequentado também por usuário.
O tráfico de drogas não se presume; deve ser cumpridamente
demonstrado, em razão das pesadíssimas consequências que a condenação pela
traficância acarreta para o agente.
E dúvida, em matéria penal, deve ser resolvida em favor do
réu.
Considerando que a quantidade de droga apreendida bem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000437-97.2015.8.26.0557 -Voto no
5
poderia se destinar ao consumo pessoal, o fato melhor se amolda à figura do art. 28,
da Lei Antidrogas.
Como o Apelante é primário, deve ficar sujeito à pena de
advertência sobre os efeitos das drogas.
Para fins de registro é estipulado o regime aberto.
Ante o exposto, pelo meu voto dá-se provimento ao recurso
para desclassificar a imputação para o tipo do art. 28, da Lei 11.343/06, sujeitando o
Apelante à pena de advertência sobre os efeitos das drogas, estipulado o regime
aberto para fins de registro.
FRANCISCO ORLANDO
Relator